Tribunal: TJMT
Processo: 1020244-89.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020244-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONSTANTINO BOM DESPACHO FERREIRA - CPF: 452.814.321-68 (APELANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), A. M. OLIVEIRA IMOBILIARIA - CNPJ: 34.744.172/0001-91 (APELADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA - CNPJ: 37.660.797/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONSTANTINO BOM DESPACHO FERREIRA

APELADO(S):
A. M. OLIVEIRA IMOBILIARIA e GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE LOTE – EMBARGO DA OBRA – QUESTÕES AMBIENTAIS E RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – CONTRATO QUE NÃO CONTÉM A CLÁUSULA PENAL PLEITEADA – INAPLICÁVEL - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL -

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não há que falar em inversão da cláusula penal em favor do comprador-consumidor, com fulcro no Tema Repetitivo nº 971, do Superior Tribunal de Justiça, quando a cláusula pleiteada sequer foi prevista no contrato,

sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Inteligência dos arts. 1º, IV, da CF/88 e 421, do Código Civil Brasileiro.

2.

O mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar lesão aos direitos da personalidade do consumidor e ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
CONSTANTINO BOM DESPACHO FERREIRA
, tirado contra sentença (ID nº 204333315) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face de
A. M. OLIVEIRA IMOBILIARIA
e
GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]
firmou contrato com as partes requeridas de compromisso de compra e
venda de um terreno no empreendimento “Chácara de Recreio Cristal das Águas”, para aquisição do Lote de número 11
, a ser desmembrado de uma área maior de 15 hectares e 5.000m2, localizada na estrada Jurimirim, km 11km registrado e averbado no cartório do 5º ofício de Cuiabá, livro 02, folha 142, matrícula Geral sob o nº 50.414.

Narra que
o imóvel foi adquirido pela quantia total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo uma entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 60 (sessenta) parcelas de R$ 433,33
(quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), e que vinha honrando as avenças contratuais estabelecidas frente as requeridas, realizando os pagamentos nos prazos combinados, totalizando
a quantia paga até a presente data de R$ 5.183,32
.

Informa que foi surpreendido com a notícia
do embargo do empreendido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), por ausência de licença
para instalação de estruturas em Área de Preservação Permanente às
margens do Rio Coxipó
, com a consequente paralisação das obras, pelo que requer a rescisão do contrato.

Requereu em sede de tutela antecipada a determinação de suspensão de todos os pagamentos estabelecidos no contrato, com a abstenção de inscrição dos débitos suspensos nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, requer a procedência da demanda para que seja declarado rescindido o contrato firmado entre as partes; que a parte requerida seja condenada a restituir os valores pagos na importância de R$ 5.183,32, devidamente corrigido; condenada a título de inversão de cláusula penal; bem como condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

[...]

A parte autora requer também que a cláusula penal seja aplicada a seu favor, uma vez que prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador. Entretanto,
em análise ao contrato verifica-se que inexiste previsão de cláusula penal, tanto para o inadimplemento do adquirente quanto do vendedor, de forma que não há que se falar na fixação em desfavor das partes rés.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra do conjunto probatório o dano capaz de afetar honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida da parte requerente
.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

- DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte reclamante;

- CONDENAR a parte ré a restituir os valores pagos pela parte autora, no montante de R$ 5.183,32
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 204333322), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Inversão da cláusula penal em favor do apelante comprador

2.

Dano moral

As apeladas, apesar de intimadas (ID 204333324), não apresentaram contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme expediente dos autos de origem (ID 135500391) e preparo não recolhido, em decorrência do deferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, conforme certidão de ID 204607687.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONSTANTINO BOM DESPACHO FERREIRA

APELADO(S):
A. M. OLIVEIRA IMOBILIARIA e GYLLEADE SOUSA DA SILVA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel no empreendimento “Chácara de Recreio Cristal”, às margens do Rio Coxipó, após a paralisação das obras decorrente do embargo do empreendimento pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo recorrente.

1.

Inversão da cláusula penal em favor do apelante comprador

O apelante pede a reforma da sentença para a inversão da cláusula penal que resultaria na aplicação de
multa contratual em 20%
(vinte por cento), com fulcro nas
cláusulas 3.4 e 11.2 até 11.5
do contrato de compra e venda firmado entre as partes,

nos termos do
Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme pedido recursal abaixo citado:

a.i)
Determinar a inversão da cláusula penal estabelecida em contrato
para majorar a multa contratual para 20%
(vinte por cento),
condenar as Recorridas ao pagamento de custas e despesas processuais judiciais e extrajudicial, em consonância com o
Tese 971 do STJ
e a jurisprudência colecionada acima.
(ID 204333322 , p. 10 – Recurso de Apelação) [grifo nosso].

Ocorre que, conforme consta da sentença, o Juízo
a quo
afastou a condenação das apelas, quanto à inversão da cláusula penal, sobre o fundamento de não ter sido prevista no contrato, nestes termos:

A parte autora requer também que a cláusula penal seja aplicada a seu favor, uma vez que prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador. Entretanto,
em análise ao contrato verifica-se que inexiste previsão de cláusula penal, tanto para o inadimplemento do adquirente quanto do vendedor, de forma que não há que se falar na fixação em desfavor das partes rés
.
[ID
204333315] [grifo nosso]

Pois bem. Verifico que, em sua
petição inicial
, o ora apelante também requereu, expressamente, a inversão da cláusula penal, mas em outro percentual, conforme segue:

d.II)
Seja determinada a inversão da cláusula penal estabelecida em contrato e majoração da multa contratual
, para condenar as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais judiciais e extrajudicial, bem como o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios
e multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato
,
em consonância com o Tese 971 do STJ e a jurisprudência colecionada acima. (ID 204331831, p. 21, autos de origem) [grifo nosso].

Para elucidar o tema, abaixo cito as cláusulas contratuais que conteriam a mencionada cláusula penal reivindicada pelo recorrente:

2.2.-
A entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais), pago em cartão de débito.

[...]

3.1 – Todas as parcelas contratadas serão fixas.

3.2 – No que diz respeito a entrada de Negócio (
CLÁSULA 2, item 2.2
), fica estipulado entre as partes ora contratantes,
a aplicação da regra do art. 420 do Código Civil Brasileiro, que trata de arras
, de modo que
na
hipótese de arrependimento pelo COMPROMITENTE COMPRADOR
, o mesmo terá o prazo de 30 (trinta) dias para repassar a terceiros o débito referente a parcela do imóvel,
ou perderá os valores já pagos em benefício do COMPROMITENTE VENDEDOR
.

[...]

3.4 –
Sobre qualquer parcela que não for paga no referido vencimento
, incidirá correção monetária ou índice de correção diário legal da época, até a data do efetivo pagamento, independentemente de qualquer formalidade. Além disso, serão cobrados juros de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia (limitados a 20% (vinte por cento) por todo o período de mora),
mais multa de 2% (dois por cento) sobre cada valor mensal
,
mais [sic] em caso de rescisão será cobrado 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, custas e demais despesas necessárias ao procedimento judicial ou extrajudicial cabível.

[...]

CLÁUSULA 11 – DA CLÁUSULA PENAL
[grifo do original]

11.1 –
Qualquer parte signatária desse Contrato de Compromisso de Compra e Venda
que der causa ao descumprimento de qualquer CLÁUSULA, ou disposição contratual, dará causa e quebra contratual,
devendo responder pelas ARRAS disposta no item 3.1.1
[SIC – 3.2], consoante o art. 420 do Código Civil Brasileiro, sem prejuízo da aplicabilidade das demais regras pactuadas neste contrato.

11.2 -
Caso seja o PROMITENTE COMPRADOR que dê causa a rescisão, independente de dolo ou culpa, sujeitar-se-á aos efeitos da responsabilidade civil,
ficando obrigado também a
:

11.3 –
Devolver
o imóvel ao Promitente Vendedor, imediatamente;

11.4 -
Pagar todas as despesas
necessárias à formalização da rescisão, que envolvendo custa judicial ou extrajudicial;

11.5 –
Pagar taxa de administração
e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito atualizado;

[...] [grifo nosso]

Assim, conforme consta nas cláusulas do contrato em exame, há previsão de
cláusula penal
moratória
(cláusula 3.4:
multa de 2% sobre cada valor mensal
), além de previsão de pagamento de taxa de administração, mas esta sem percentual ou valor fixado.

Ou seja, diferentemente do requerido pelo apelante em sua petição inicial (
multa de 10% sobre o valor do contrato
) e na presente apelação (
multa contratual de 20%
), a única
multa
que consta no contrato, com natureza de cláusula penal (art. 409 do Código Civil), é a moratória de 2% sobre cada valor mensal pago em atraso
.

Ocorre que, o recorrente simplesmente pede a inversão da cláusula penal para percentuais e situações compensatórias inexistentes no contrato de compra e venda em exame.
Em nenhuma das cláusulas citadas pelo apelante consta previsão de cláusula penal compensatória ou moratória em 10% ou 20% do valor do contrato
.

Conforme se extrai da sentença, foi determinada a reparação, por perdas e danos, não mediante aplicação de cláusula penal inexistente, mas pela
restituição dos valores pagos pelo apelante, no montante de R$ 5.183,32, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além da condenação das apeladas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
(ID
204333315).

Desse modo, ao caso em exame, não há que falar em inversão da cláusula penal em favor do comprador-consumidor,

com fulcro no Tema Repetitivo nº 971, do Superior Tribunal de Justiça, pois mesmo que se trate de contrato de adesão em relação de consumo, não há fundamento legal, na Lei nº 8.078/1990 ou no Código Civil Brasileiro, para o Poder Judiciário acrescentar cláusula penal
sequer prevista no contrato (10% ou 20%)
, sob pena de violação aos
princípios da livre iniciativa, da autonomia da vontade, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual
, conforme inteligência dos
arts. 1º, IV, da CF/88 e 421, do Código Civil Brasileiro
.

Por conseguinte, a tese do apelante não merece acolhimento.

2. Dano moral

O apelante assevera o dever das apeladas em indenizar os danos morais sofridos, em circunstância da responsabilidade objetiva e considerando os transtornos e frustrações ocasionados pela impossibilidade de aquisição do imóvel.

Pois bem. Em que pese o inconformismo do apelante, o mero descumprimento contratual não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Para tanto, faz-se necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, a repercussão na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese dos autos, não restou comprovada a lesão aos direitos da personalidade em razão do descumprimento contratual.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA LOTE – CHÁCARA DE RECREIO – EMBARGO DA OBRA - QUESTÕES AMBIENTAIS – RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS – CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR
– RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES AO PROMITENTE COMPRADOR – MULTA PENAL – INVERSÃO –
DANO MORAL – INDEVIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato de compra e venda foi motivada por irregularidades no empreendimento consistente no embargo da obra por ausência de licença ambiental e

restrições administrativas, configurado esta o descumprimento contratual pelo promitente vendedor.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971) reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas em desfavor do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ).

O mero inadimplemento contratual não dá ensejo à reparação por suposto abalo moral.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1020234-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) [grifo nosso]

Desse modo, também não merece acolhimento a presente tese do recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a sentença de Primeiro Grau.

Por oportuno, diante expressa previsão do artigo 85, § 11, do Código Processual Civil, é indevida a majoração dos honorários recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, ainda que tal recurso seja desprovido. Porquanto, deixo de arbitrar os honorários (EAREsp 1.847.842).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024